Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741827-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL SERAFIM DE SOUSA RECORRIDA: ANA LUZIA PINTO E REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a revelia do réu e condenando-o ao pagamento de indenização em razão de invasão de imóvel, obstrução de obra, mobilização indevida da força policial e constrangimento à autora. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configuram as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo; (ii) estabelecer se se mantêm as condenações por danos materiais e morais diante da revelia e das provas documentais juntadas aos autos. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva se aferida in status assertionis, à luz da teoria da asserção, bastando que a parte seja indicada como responsável pelos fatos descritos na inicial. Como a autora atribuiu ao apelante a prática de atos ilícitos em sua propriedade, resta configurada a pertinência subjetiva. 4. A alegação de incompetência territorial não prospera, pois se trata de matéria relativa, que deve ser arguida em contestação, sob pena de prorrogação da competência (CPC, art. 65). Operada a preclusão (CPC, art. 507), inviável a rediscussão em sede recursal. 5. A revelia do apelante, regularmente citado e inerte, acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora (CPC, art. 344), inexistindo hipótese de afastamento prevista no art. 345 do CPC. 6. O juiz pode julgar a lide com base nas provas constantes dos autos, conforme o princípio da persuasão racional (CPC, art. 371), não configurando cerceamento de defesa quando consideradas suficientes as provas documentais. 7. A conduta do apelante, ao invadir propriedade, intimidar trabalhadores e acionar indevidamente a polícia, caracteriza ato ilícito (CC, art. 186), configurando dano moral por violar direitos de personalidade da autora (CF/1988, art. 5o, X). DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva se define pelas alegações da inicial, à luz da teoria da asserção. 2. A incompetência relativa deve ser arguida em contestação, sob pena de prorrogação e preclusão. 3. A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato, salvo exceções legais do art. 345 do CPC. 4. A invasão de propriedade e o uso indevido de autoridade policial configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 239, § 1o, e 280, ambos do CPC, afirmando a essencialidade da citação válida. Acrescenta que ao se validar a citação frustrada, permitiu-se o trâmite do processo à revelia, além de avalizar a conduta temerária e de má-fé da parte recorrida. Aduz, quanto a esta questão, ser necessária a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG; c) artigos 17, 338, e 339, todos do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que agiu no exercício regular de um direito ou em cumprimento de um dever legal; d) artigos 55 e 337, §§ 1o a 3o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando o reconhecimento da litispendência e/ou conexão; e) artigos 46, caput, e 64, ambos do CPC, enfatizando que ocorreu incompetência relativa, porquanto não observada a regra territorial do domicílio do réu; f) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que a mera comunicação a terceiro sobre suposta invasão de propriedade não configura, por si só, ato ilícito, tampouco demonstra culpa ou dolo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 17, 46, caput, 55, 64, 239, § 1o, 280, 337, §§ 1o a 3o, 338, e 339, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Portanto, a alegação de incompetência não se sustenta diante dos fatos processuais ocorridos e pela constatação da preclusão do direito vindicado [...] Primeiramente, ressalta-se que embora regularmente citada, a parte ré não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi corretamente declarada revel, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, operando-se, assim, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora [...] Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses listadas no art. 345 do CPC, permanece incólume a presunção de veracidade dos fatos [...] Na espécie, os documentos colacionados aos autos, em Ids 76178776, 76178775, evidenciam a presença não autorizada do apelante no imóvel de residência da autora, a tentativa de obstrução de serviço essencial à saúde da família e o prejuízo financeiro decorrente da paralisação da obra, cujo valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) restou devidamente comprovado por recibo do prestador de serviços (ID 76178774). Assim, a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovando os fatos constitutivos de seu direito, mostrando-se legítimo o reconhecimento do dano material suportado. No tocante ao dano moral, a conduta do apelante, ao invadir propriedade alheia, intimidar trabalhadores, mobilizar indevidamente a força policial e expor a apelada, pessoa idosa, a constrangimento e insegurança, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. Evidente que tais atitudes ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, violando direitos de personalidade da apelada, como sua dignidade, privacidade e tranquilidade (ID 78014108). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K